Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ATIVIDADE NÃO PERMITIDA NA ÁREA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar Distrital no 948/2019, que institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, e seu artigo 5o, § 1o, definem as categorias de Uso e Ocupação do Solo - UOS, especificando os tipos permitidos de uso para diferentes áreas, incluindo atividades comerciais, de serviços, institucionais e industriais, com distinções baseadas na proximidade com áreas habitacionais e no nível de incômodo que podem causar.
2. Assim, a concessão de licenças para atividades econômicas constitui um processo administrativo complexo, que considera múltiplos fatores, incluindo a adequação urbanística e ambiental e não pode contrariar a lei ou decretos que estabeleçam a natureza do espaço e quais as atividades econômicas que ali podem ser exercidas.
3. Ausente ilegalidade no ato administrativo de indeferimento de autorização para funcionamento, no espaço pretendido, de comércio de alimentos para animais, denega-se a segurança.
4. Recurso desprovido.